Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702668-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MATEUS OLIVEIRA MAGALHAES REU: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc., Concedo o derradeiro prazo de 5(cinco) dias para o Agravante trazer documentos para o deferimento da Gratuidade de Justiça, sob pena de revogação da decisão anterior, vez que os extratos juntados em primeiro momento apenas confirmam movimentações financeiras deste. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator